Tribunal: STF
Processo: ARE 1552101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS AGENTES PÚBLICOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ALIADA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE EM DECORRÊNCIA DA APREENSÃO DE UMA PISTOLA MARCA TAURUS, CALIBRE .380. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A APTIDÃO DO MATERIAL BÉLICO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. TESE DEFENSIVA ISOLADA NO CONTEXTO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SUSCITADO PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA PENALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PÁTRIO (TEMA 114). PRECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CONSERVADA PELOS MESMOS ARGUMENTOS LANÇADOS EM DECISUM ANTERIOR. PERMANÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE, MORMENTE O RISCO À ORDEM PÚBLICA. ADEMAIS, FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DEVIDA. ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente